Tribunal: TJPA
Processo: 0009902-65.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÃÃO. MINISTÃRIO PÃBLICO. PEDIDO DE EXASPERAÃÃO DA FRAÃÃO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES NO PERCENTUAL DE Â1⁄4 (UM QUARTO). ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS VALORADAS CORRETAMENTE PELO JUÃZO A QUO.1. Segundo orientaÃ§Ã£o emanada da jurisprudÃªncia do Superior Tribunal de JustiÃ§a a fraÃ§Ã£o referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o nÃºmero de delitos cometidos, aplicando-se a fraÃ§Ã£o de aumento de 1/6 pela prÃ¡tica de 2 infraÃ§Ãμes; 1/5, para 3 infraÃ§Ãμes; 1/4, para 4 infraÃ§Ãμes; 1/3, para 5 infraÃ§Ãμes; 1/2, para 6 infraÃ§Ãμes; e 2/3, para 7 ou mais infraÃ§Ãμes. Precedente. 2. In casu, restando comprovado pelas provas orais que o rÃ©u e seu comparsa fizeram ao menos quatro vÃtimas no assalto ao coletivo, de rigor Ã readequaÃ§Ã£o e consequente elevaÃ§Ã£o da fraÃ§Ã£o do aumento de pena estabelecida pelo juÃzo na terceira fase da dosimetria de 1/6 para Â1⁄4 (um quarto), nos termos postulados pelo dominus litis.2. Tendo sido apresentada fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea aos vetores judiciais reputados desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, torna-se inviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o do quantum da pena-base para o mÃnimo legal cominado ao crime. Precedente sumular. 3. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PROVIDO O MINISTERIAL E IMPROVIDO O DEFENSIVO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0009902-65.2018.8.14.0006
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª Vara Criminal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE: WARRISON MALCHER GURJÃO
ADVOGADO: CAIO FAVERO FERREIRA - Def. Público
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES NO PERCENTUAL DE 1⁄4 (UM QUARTO). ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS CORRETAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
.
1. Segundo orientação emanada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Precedente.
2.
In casu
, restando comprovado pelas provas orais que o réu e seu comparsa fizeram ao menos quatro vítimas no assalto ao coletivo, de rigor à readequação e consequente elevação da fração do aumento de pena estabelecida pelo juízo na terceira fase da dosimetria de 1/6 para 1⁄4 (um quarto), nos termos postulados pelo
dominus litis
.
2. Tendo sido apresentada fundamentação idônea aos vetores judiciais reputados desfavoráveis ao réu, torna-se inviável a redução do quantum da pena-base para o mínimo legal cominado ao crime. Precedente sumular.
3.
RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PROVIDO O MINISTERIAL E IMPROVIDO O DEFENSIVO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis e vinte e três do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público Estadual e Warrison Malcher Gurjão, este por meio de sua defesa técnica interpuseram o recurso em questão, visando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o 2º recorrente à pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, II c/c o art. 70, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 06/08/2018, por volta das 19h., o apelante, na companhia de um comparsa não identificado, adentrou em um coletivo da linha Curuçambá-Iguatemi e quando este passava pela Rodovia BR-316, em frente a AABB, anunciou o assalto. E
,
utilizando-se de uma faca, dominaram os passageiros do coletivo, passando a recolher bens destes, tomando os celulares das vítimas Reinaldo da Costa (celular LG branco) e Wellington Queiroz (J5 Samsung prime), deixando o coletivo pela porta da frente. O apelante acabou dominando por populares após descer do coletivo, sendo apreendido e recuperado na sua posse o celular de Reinaldo, conforme Termo de exibição de fls. 04. O celular da vítima Wellington Queiroz, não foi recuperado. O apelante, dominado pelos populares, acabou seviciado, sendo entregue a uma guarnição da PM, que não teve êxito na localização da faca usada por WARISSON no assalto.

O Ministério Público ao ofertar a denúncia, entendeu que a conduta do apelante se amoldava ao art. 157, §2º, I, II do CP (roubo majorado, pelo uso de arma e concurso de pessoas).

Após regular instrução o magistrado singular, julgou procedente em parte a denúncia, afastando a incidência do uso de arma, condenado o apelante nas sanções do art. 157, §2º II, c/c o art. 70, todos do CP.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (fl. 51).

Em suas razões (fls. 53/56), postula unicamente pela reforma da dosimetria na terceira fase para que seja exasperada a pena em 1⁄4 (um quarto) por conta do concurso formal (art. 70 do CP), alegando, para tanto que restou comprovado nos autos que o apelante e seu comparsa não identificado, fizeram, ao menos, quatro vítimas dentro do coletivo.

Com base nessa assertiva, requer o provimento e conhecimento do recurso a fim que seja refeito o cálculo da pena na terceira fase da dosimetria aplicando-se o percentual de 1⁄4 (um quarto) com o aumento correspondente na reprimenda final.

Em contrarrazões (fls. 66/70), a defesa se manifestou pelo improvimento do apelo do Ministério Público.

De igual modo, inconformado o apelante/apelado, por meio de sua defesa interpôs recurso (fl. 58).

Em suas razões (fl. 59/60) a defesa postula pela redução da pena base para o mínimo legal, por entender que, o quantum aplicado pelo magistrado singular foi excessivo, bem como, os fundamentos utilizados para justificar a elevação da reprimenda são inidôneos.

O Ministério Público, em contrarrazões, pede pela improcedência do apelo da defesa (fls. 64/65).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento de ambos os recursos. E, no mérito, pelo provimento do apelo manejado pelo Ministério Público e improvimento do recurso aviado pela defesa.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

R E C U R S O DO M I N I S T É R I O P Ú B L I C O

O digno representante do órgão ministerial pretende que seja aplicada na terceira fase da dosimetria a fração de 1⁄4 (um quarto) referente ao concurso formal, afirmando que o crime foi praticado contra quatro vítimas e não somente contra as duas ouvidas em Juízo. Razão lhe assiste.

Com efeito, as vítimas Reinaldo Rodrigues da Costa e Wellington Queiroz em suas declarações na fase judicial, afirmaram que além delas o apelante e seu comparsa fizeram mais duas vítimas no assalto, confira-se:
(...), no dia dos fatos, estava como passageiro no interior do transporte coletivo, momento em que foi abordado pelo acusado WARRISSON GURJÃO, o qual estava em companhia de outro indivíduo e portava um facão, tendo exigido e subtraído o seu aparelho celular; afirmou
que vários passageiros tiveram seus celulares roubados pelos acusados
;
que um senhor que estava sentado teve sua mochila arrebatada pelo réu e seu comparsa
; que quando já estava em sua residência, foi avisado, através de uma ligação telefônica, que um dos acusados havia sido preso e que seu celular havia sido recuperado; que compareceu na delegacia onde recebeu seu celular de volta, tendo também realizado o reconhecimento do acusado como sendo um dos autores do roubo (
Reinaldo Rodrigues da Costa mídia/fl. 16
).
(...), no dia dos fatos, estava como passageiro no ônibus assaltado e que presenciou a atuação do acusado e seu comparsa, os quais portavam arma branca, e subtraíram seu aparelho celular J5, além de outros celulares de diversas vítimas que estavam no interior do coletivo; que na posse do apelado/apelante foram recuperados três telefones celulares, sendo dois pertencentes a uma vítima do sexo feminino que estava no coletivo, que foi testemunhado pelo depoente,
que não conseguiu recuperar o seu celular,
que o acusado Warrisson Gurjão foi preso, ainda na posse de três aparelhos celulares subtraídos das vítimas
.
(
Welington Cardoso Queiroz, mídia/fl. 31
).

As declarações acima foram devidamente valoradas pelo magistrado sentenciante, tanto que, na terceira fase da dosimetria, ao aplicar a regra do concurso formal, reconheceu (fl. 48) que houve a subtração dos celulares das vítimas acima referidas, além de outros de vítimas não identificadas, confira-se:
(...).
Concurso formal. Artigo 70 do Código Penal
No caso em análise, ficou comprovado pelo depoimento das vítimas, das testemunhas e demais provas dos autos, que o crime de roubo foi cometido em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação,
contra vítimas diferentes, havendo subtração dos aparelhos celulares das vítimas REINALDO RODRIGUES DA COSTA e WELLINGTON CARDOSO QUEIROZ, além da subtração de outros celulares de vítimas não identificadas
. Agindo assim, o acusado, mediante uma só ação, gerou várias subtrações patrimoniais, configurando-se, pois, o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CP.
(fl. 48).

Constata-se, portanto, que não foram apenas duas vítimas do crime de roubo praticado pelo apelado/apelante, pelo menos mais duas pessoas tiveram seus bens levados pelo réu e seu comparsa, conforme se infere dos relatos acima reproduzidos.

Diante desse contexto, entendo que laborou em equivoco o magistrado singular na escolha da fração de 1/6 para exasperar a pena, pois segundo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o percentual de aumento decorrente do concurso formal perfeito, deve ser aferido em razão do número de delitos praticados.

Desse modo, tendo sido comprovado nos autos à prática de quatro delitos de roubo em uma só ação é razoável que a elevação da reprimenda seja estabelecida no patamar de 1⁄4 (um quarto) na forma do art. 70, primeira parte do Código Penal.

Nesse sentido, trago a colação excerto de decisão recente emanada do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. (...). CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...). 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. 4. ¿Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações¿ (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020). 5.
In casu
, observa-se que o aumento da pena estipulado pelas instâncias ordinárias em 1/3 (um terço) revela-se benéfico aos agravantes, tendo em vista que se trata de 24 vítimas (22 pessoas físicas, EBCT e Banco Postal), que permitiria aumento superior. (...). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PAACIORNIK, Quinta Turma, j. 03/08/2021, DJe 06/08/2021).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Órgão Ministerial, para que seja aplicado o percentual de 1⁄4 (um quarto) na terceira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 70 do Código Penal.

R E C U R S O DA D E F E S A

No que tange ao pedido manifestado no recurso da defesa, isto é, a diminuição do quantum da pena-base aplicado para o mínimo legal, por considerar que o magistrado sentenciante incorreu em excesso na dosagem da pena, ante o em erro na valoração dos vetores considerados desfavoráveis. Razão não assiste a defesa.

Destarte, constata-se da sentença (fls. 46/49-verso), que o magistrado singular na primeira fase da dosimetria fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, após considerar desfavoráveis os vetores relacionados
às

circunstâncias e as consequências do crime
,
in verbis
:
(...)
As circunstâncias
do crime agravaram a prática do delito, uma vez que o crime foi cometido no interior de transporte coletivo de passageiros, causando pânico nas vítimas e usuários do transporte público assaltado. Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito.
Como
consequências do crime
verifica-se que as vítimas experimentaram parcial prejuízo material, tendo em vista que nem todos os bens roubados foram restituídos.
(...)
Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em razão da presença de uma circunstância desfavorável, pelo critério antes explicitado, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Não há nenhum reparo a ser feito na primeira fase da reprimenda, visto que a fundamentação dada aos referidos vetores foi balizada nos elementos probatórios constantes dos autos. Ademais, o quantum da reprimenda aplicada pelo magistrado, não é excessivo, pois estabelecida nove meses acima do mínimo legal cominado ao crime de roubo praticado pelo réu.

Assim, considerando a discricionariedade do magistrado na fixação da reprimenda e ainda a existência de dois vetores judiciais negativados, com base na orientação da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o quantum da pena-base estabelecida na sentença.

Com essas considerações e, uma vez acolhido o recurso aviado pelo Ministério Público passo ao redimensionamento da pena.

O quantum da pena-base permanece inalterado, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Igualmente, na segunda fase o patamar de aumento aplicado pelo juízo pela agravante da reincidência (art. 61, I, CP) em 1/6, ficando estabilizada a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 61 (sessenta e um) dias-multa.

De igual modo, na terceira fase o patamar decorrente da majorante do concurso de agentes em 1/3, totalizando 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 81 (oitenta e um) dias-multa.

Por fim
,
ante a regra do concurso formal (art
.
70, do CP), aplico a pena de um só dos crimes, já que idênticas, aumentando-a, todavia na fração de 1/4, tendo em vista o cometimento comprovado de quatro delitos de roubo.

Desse modo, fica estabelecida a pena em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 101 (cento e um) dias-multa, a qual tenho por concreta, definitiva e final
.

Incabível a substituição da pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

O regime de cumprimento de pena é o fechado nos termos do art. 33, §2º ¿a¿ do CP.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, e nos termos da fundamentação acima
dou provimento ao recurso do Ministério Público
e nego provimento ao
apelo da defesa
.

É o meu voto.
Belém, 23 de novembro 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM